Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0722540-25.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: FAUSTO DE MOURA VASCONCELO, CANTAREIRA CRED CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA DESPACHO Nada a prover acerca de ID no 28279516. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos é matéria a ser apreciada em cumprimento de sentença, que tem curso em 1o grau, haja vista a necessidade de produção de provas acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Prossiga nos termos do acórdão. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal